Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-79.2012.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000659-79.2012.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Paulo Pereira da Silva Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ALANO BERNARDES FRANK, ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DA CONDENAÇÃO EM 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, E PERDA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA INCOATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP. NÃO É INEPTA A DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO, ALÉM DE APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS. DISCUSSÃO SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL, BEM COMO POR SUA PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA RECEBIDA SEM INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR A DEFESA ESCRITA PREVISTA NO ART. 514, DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CALCADA EM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO, COM DESTAQUE PARA AS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS, AS QUAIS APRESENTARAM NARRATIVAS PRECISAS E COESAS, RATIFICANDO, INCLUSIVE, AQUELAS COLHIDAS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MOVIDO EM FACE DO ORA APELANTE. RESTOU EVIDENCIADO QUE O ACUSADO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE ESCRIVÃO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, NÃO SÓ TINHA O COSTUME, COMO EFETIVAMENTE SOLICITOU E/OU RECEBEU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, VANTAGEM INDEVIDA DAS VÍTIMAS MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DE JESUS, JONIS RICARDO LESNIESKI, MARLENE DE OLIVEIRA LIMA, CIBELLE COSTA VALADÃO, VANDA ANUNCIAÇÃO RAMOS E RUY PINTO DO LAGO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, A MERECER A REPREENSÃO PREVISTA NO ART. 317, DO CP. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DOLO NO AGIR DO ACUSADO. DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. RESTOU COMPROVADO QUE ERA PRAXE DO APELANTE EXIGIR VALORES DOS JURISDICIONADOS PARA DAR ANDAMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS DENTRO DO CARTÓRIO JUDICIAL EM QUE TRABALHAVA, SENDO TAL FATO DE CONHECIMENTO PÚBLICO PELA COMUNIDADE LOCAL. ALÉM DISSO, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, EM DIVERSAS OCASIÕES, O ACUSADO SE APROPRIOU DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS. ASSIM, NÃO HÁ COMO ENTENDER QUE AS CONDUTAS DO ACUSADO FORAM ATÍPICAS. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 599, DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIO QUE NÃO SE APLICA A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO OU DA VANTAGEM INDEVIDAMENTE OBTIDA. IMENSURÁVEL LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PARA A SUA FORMA PRIVILEGIADA, PREVISTA NO § 2º, DO ART. 317, DO CP. INALBERGAMENTO. A INCIDÊNCIA DA MODALIDADE PRIVILEGIADA EXIGE MERA VOLUNTARIEDADE DO AGENTE, SEM O RECEBIMENTO DE QUALQUER TIPO DE VANTAGEM INDEVIDA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA, PELO APELANTE, NO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DO DESVALOR REFERENTE À CONDUTA SOCIAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO INCREMENTO REFERENTE À CULPABILIDADE. MANTIDOS OS VETORIAIS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REPRIMENDAS DEFINITIVAMENTE FIXADAS EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, SENDO MANTIDA A PERDA DO CARGO PÚBLICO. APELO CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000659-79.2012.8.05.0064, da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe, em que figura como Apelante, PAULO PEREIRA DA SILVA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.